Tribunal: CARF
Processo: 13558.722580/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.722580/2019-53
ACÓRDÃO
3102-002.775 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VERACEL CELULOSE S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/09/2014, 15/01/2015, 21/01/2015, 26/02/2015,
27/02/2015,
13/03/2015,
18/03/2015,
25/03/2015,
14/04/2015,
12/05/2015,
25/05/2015,
11/06/2015,
26/06/2015,
15/07/2015,
30/07/2015,
06/08/2015,
03/09/2015,
04/09/2015,
23/09/2015,
24/09/2015,
09/10/2015,
21/10/2015,
27/10/2015,
28/10/2015,
16/11/2015,
17/12/2015,
07/01/2016,
13/01/2016,
04/02/2016,
15/02/2016,
17/02/2016,
25/02/2016,
10/03/2016,
30/03/2016,
13/04/2016,
14/04/2016,
18/04/2016,
17/05/2016,
13/06/2016,
05/07/2016,
06/07/2016,
11/07/2016,
04/08/2016,
05/08/2016,
23/08/2016,
09/09/2016,
27/09/2016,
10/10/2016,
14/10/2016,
17/10/2016,
21/10/2016,
31/10/2016,
09/11/2016,
11/11/2016,
23/11/2016,
14/12/2016,
21/12/2016,
27/12/2016,
02/01/2017,
04/01/2017,
10/01/2017,
24/01/2017,
31/01/2017,
03/02/2017,
08/02/2017,
10/02/2017,
21/02/2017,
10/03/2017,
07/04/2017,
13/04/2017,
10/05/2017,
17/07/2017,
19/07/2017,
10/08/2017,
15/08/2017,
15/09/2017,
15/03/2018,
19/03/2018,
27/03/2018,
06/04/2018
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
dispositivo legal que prevê a multa por não homologação de declarações
de compensação, em julgamento submetido à sistemática da repercussão
geral, já transitado em julgado. Tratando-se de decisão de reprodução
obrigatória por este Conselho a, nos termos do artigo 99 do RICARF, o
cancelamento da penalidade se impõe.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.775 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722580/2019-53
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, por não alcançar o limite de alçada vigente na data do presente julgamento e
dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa aplicada por não homologação da
compensação declarada.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Karoline
Marchiori de Assis, substituído(a) pelo conselheiro(a) Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para cobrança de multa isolada por não
homologação de compensação, no valor de R$ 25.181.914,38, aplicada com fundamento no artigo
74, §17, da Lei no 9.430/96.
A Recorrente impugnou o lançamento alegando, em suma, que agiu dentro da
legalidade e no regular exercício de um direito, de modo que a exigência da multa viola o direito
de petição aos poderes públicos; o direito ao contraditório e à ampla defesa; o princípio da
vedação ao confisco; os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; além de configurar
sanção política.
Sobreveio o Acórdão no 06-68.304, proferido na sessão de 4 de dezembro de 2019,
através do qual a 5a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa
a seguir reproduzida:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.775 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722580/2019-53
3
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À
DEFESA. NULIDADE. DESCABIMENTO.
Eventual equívoco cometido pela fiscalização não importa em nulidade quando
está suprido por farta e clara descrição dos fatos, pois não causa prejuízo à defesa
e não influi na solução do litígio.
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Nos casos de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido
de ressarcimento ou contra a não homologação da compensação e de
impugnação da multa de ofício respectiva, os processos devem ser reunidos para
serem decididos simultaneamente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO MULTA ISOLADA.
LANÇAMENTO.
Uma vez ocorrida a não homologação da compensação, a multa isolada deve ser
lançada, não sendo necessário aguardar a decisão administrativa definitiva em
relação à compensação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A aplicação da multa sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada tem caráter objetivo e, assim, independe de
comprovação de má-fé ou fraude do contribuinte. Tendo sido mantido em parte,
em julgamento de primeira instância, o não reconhecimento do direito creditório
e a consequente homologação parcial das compensações pleiteadas, mantém-se a
exigência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 sobre a
parte não homologada.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
No referido acórdão, foi exonerado o crédito tributário de R$ 5.565.696,02, contra a
qual recorreu-se de ofício.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega, resumidamente, o
seguinte:
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
- Irregularidade do lançamento em razão da inocorrência do fato gerador da multa
aplicada;
- Segundo o artigo 116, inciso II, do CTN, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos, tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável;
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.775 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722580/2019-53
4
- Assim, não se pode afirmar pela consumação da subsunção do fato à norma se, no
presente caso, a “não homologação” de parte do crédito declarado ainda aguardam julgamento
definitivo do Recurso Voluntário;
- Essa, aliás, é a orientação consignada de forma expressa no artigo 74, §18, da Lei
no 9.430/96, que determina a suspensão da exigibilidade da multa “no caso de apresentação de
Manifestação de Inconformidade”;
OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO
- A cominação da multa isolada, ainda que não obste totalmente a realização dos
pedidos de compensação, cria obstáculos ao direito de petição, pois, diante da possibilidade de
lhe ser aplicada a pena pecuniária completamente desarrazoada, produz justo receio, a ponto de
desestimulá-la a efetivar o pedido da compensação a que teria direito;
NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO DO FEITO
- Subsidiariamente, requer o sobrestamento deste processo até que a manifestação
de conformidade apresentada contra a não homologação da compensação seja definitivamente
apreciada;
DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA MULTA
- A penalidade aplicada é desproporcional ao suposto prejuízo causado ao erário
público, vez que cumulada com multa já aplicada pelo Despacho Decisório de não homologação, e,
ainda, completamente desarrazoada, na medida em que institui pena pela simples conduta lícita
do contribuinte no exercício regular do seu direito de requerer compensação de créditos
recolhidos indevidamente;
SANÇÃO POLÍTICA
- Qualquer punição automática pelo mero exercício do pedido de ressarcimento,
compensação ou repetição de indébitos tributários constitui-se inadmissível hipótese de sanção
política, por presumir a má-fé do contribuinte, a ponto de justificar a sua automática punição em
virtude do simples exercício de um direito legalmente assegurado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
RECURSO DE OFÍCIO
Preliminar de Admissibilidade
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.775 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722580/2019-53
5
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da primeira instância
favorável ao contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ),para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da
prolação de decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e segundo no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o limite
de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada: “Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância”.
Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Conselho, do respectivo Recurso de Ofício.
Atualmente, encontra-se vigente a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que
estabelece o limite de alçada de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), valor não atingido
pelo crédito tributário exonerado no acórdão recorrido, no montante de R$ 5.565.696,02.
Tendo em vista que o crédito tributário exonerado pela primeira instância não
alcança o limite de alçada vigente na data do presente julgamento, VOTO NO SENTIDO DE NÃO
CONHECER DO RECURSO DE OFÍCIO, em face de o montante de crédito tributário exonerado
situar-se abaixo do limite de alçada vigente.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Multa isolada sobre compensação não homologada
O STF, no julgamento do RE 796.939, no qual se discutia a constitucionalidade do
artigo 74, §§ 15 e 17, da Lei no 9.430/1996, fixou a seguinte tese de Repercussão Geral (Tema
736): “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. A decisão transitou em julgado em 20/06/2023.
Segundo o artigo 99 do RICARF, as decisões com trânsito em julgado proferidas pelo
STF em repercussão geral serão obrigatoriamente reproduzidas pelo CARF:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”
Portanto, em cumprimento ao disposto no artigo 99 do RICARF, voto pelo
cancelamento da multa isolada imposta sobre a parcela não homologada da compensação, em
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.775 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.722580/2019-53
6
razão da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 796939, no qual foi apreciado o Tema
736, com trânsito em julgado.

Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício, por não
alcançar o limite de alçada vigente na data do presente julgamento e dar provimento ao Recurso
Voluntário, para cancelar a multa aplicada por não homologação da compensação declarada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 383
DF CARF MF
Original